Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação principal e recurso adesivo em face à decisão que resolveu a fase de liquidação provisória de sentença. Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906